Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-27.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005911-27.2022.8.11.0000
Impetrante: Átila de Almeida Oliveira
Paciente: Eliomar Deitos
Impetrada: Juíza de Direito da 7a Vara Criminal de Cuiabá
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliomar Deitos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 8.8.2018, no âmbito da Operação Red Money, acusado de lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa.
Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da prisão provisória do paciente que, por tempo considerável, aguarda a prolação de sentença, sem que tenha dado causa na delonga.
Aduz que não houve a reavaliação da prisão preventiva do paciente, no prazo de 90 dias, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do CPP.
Assevera que, se condenado, mesmo em regime inicial fechado, o paciente já teria tempo suficiente para progredir de regime.
Registra, por fim, que o paciente jamais pertenceu a organização criminosa, bem ainda que o delito a ele atribuído não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e que apresenta situação processual idêntica a dois corréus beneficiados com a liberdade, motivo pelo qual é cabível a substituição do cárcere por cautelares alternativas.
Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, “com efeito de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, determinando o competente alvará de soltura em favor do paciente” – Id. 123128451.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
De início, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, forçoso relembrar que trata-se de feito extremamente complexo, devido ao número demasiado de acusados, como exaustivamente se tem conhecimento, tendo em vista que o caso em comento se refere à denominada operação Red Money, inúmeras vezes discutida nesta Câmara Criminal.
A meu ver, embora possa se dizer que realmente existe certo elastério temporal, não há como aferir de plano o invocado constrangimento ilegal, uma vez que não se sabem os reais motivos pelos quais a autoridade judiciária acoimada de coatora ainda não prolatou a referida sentença.
Em outras palavras, não há como afirmar que o feito permanece injustificadamente paralisado.
Por outro lado, apesar da nova redação do parágrafo único do art. 316 do CPP passar a dispor que, uma vez decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, sob pena de tornar a prisão ilegal, certo é que não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução desse ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:
“Não ocorre constrangimento ilegal quando o magistrado não observa o prazo de 90 dias para revisar a necessidade de prisão preventiva. Isso porque não se trata de termo peremptório, sendo necessário aferir, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, se houve retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional...” (AgRg no RHC 153144 / MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 27.9.2021).
No que diz respeito à invocação do princípio da homogeneidade, sob a perspectiva de que em caso de eventual condenação o paciente já faria jus à progressão de regime, entendo que seja remota a análise a este respeito, sobretudo porque a impetração vem desacompanhada de documentos pertinentes, o que, por si só já compromete a ventilada hipótese de progressão de regime.
No mais, não verifico elementos suficientes que permitam aferir, de plano, que o paciente está em situação fático-processual idêntica a de corréus beneficiados com a liberdade, o que deve ser melhor apurado quando da análise do mérito do writ.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal